Tribunal: TJDFT
Processo: 0738463-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738463-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRM CONSTRUTORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO RENAN MIRANDA ALVES AGRAVADO: LEIDE LUCIA SARAIVA MARINHO, SERGIO DUARTE MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro interessado arrematante do imóvel levado a leilão GRM Construtora Ltda contra a decisão que diante da interposição de agravo de instrumento pelo terceiro interessado Sérgio Duarte Marinho contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade do leilão, sobrestou o curso do processo, deixando de assinar o auto de arrematação, no cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa a título de despesas de condomínio, promovida por Condomínio do Bloco H da SQN 105 contra Leide Lúcia Saraiva Marinho, processo 0014922-57.2012.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Noticia-se a interposição de Agravo de Instrumento pelo interessado SERGIO DUARTE MARINHO (ID 208894740), em face da decisão de ID 204859034, que rejeitou as insurgências anteriormente lançadas pelo interessado. Vieram os autos conclusos, para eventual juízo de retratação, na forma permitida pelo artigo 1.018, § 1o, do CPC. Examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos expressamente declinados e que motivaram a decisão agravada, tenho, contudo, que não se justifica, nesta sede primeva, a alteração do provimento combatido, que fica mantido, por seus próprios fundamentos. Havendo notícia de concessão do vindicado efeito suspensivo, reforma do decisum combatido, ou mesmo pedido de informações, tornem imediatamente conclusos. Considerando que a decisão agravada condicionou o prosseguimento da demanda à sua preclusão, suspenda-se a tramitação do feito até o julgamento definitivo do recurso interposto (0734403-45.2024.8.07.0000).” Em resumo, sustenta que em 07 de junho de 2024 arrematou o imóvel levado à hasta pública e ingressou no processo como terceiro interessado requerendo a assinatura do auto de arrematação. Afirma que em 12/06/2024 o terceiro interessado Sérgio Duarte Marinho apresenta petição arguindo a nulidade do leilão. Assinala que não obstante suposta preclusão da decisão que rejeitou a arguição de nulidade, o Juízo processante condiciona a assinatura do auto de arrematação à preclusão da decisão. Consigna inexistir impedimentos para assinatura do documento. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, restabelecendo o curso do processo e, ao fim, que seja concedida a tutela recursal com a determinação da assinatura do auto de arrematação. Preparo em ID 63977459-63977460. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado é o que sobrestou o curso do cumprimento de sentença diante da interposição de agravo de instrumento pelo terceiro interessado que arguiu a nulidade da arrematação. O provimento judicial que suspende o curso do processo por prejudicialidade externa não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco revela urgência a atrair a incidência da Tese do REsp repetitivo 1.704.520/MT, Tema 988. De outra parte, embora o aperfeiçoamento da arrematação se dê com a assinatura do auto respectivo pelo juiz, arrematante e leiloeiro (art. 903, CPC), até que isso ocorra o direito de remição da execução pode ser exercido (art. 902, CPC) e nada impede que seja arguida a nulidade do ato. O leilão ocorreu em 07/07/2024 e o auto foi acostado ao processo em 11/06/2024 (ID 199578196-199578205, processo de origem) e logo em seguida, dia 12/06/2024, o terceiro interessado suscitou a nulidade do leilão (ID 199957342, processo de origem). A decisão de ID 204859034, processo de origem, rejeitou a arguição de nulidade, mas condicionou a assinatura do auto de arrematação à preclusão. Ocorre que o terceiro interessado interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, o qual está pendente de exame. Desse modo, não se vislumbra erro de procedimento no ato atacado. Ademais, o recorrente não evidencia a urgência e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, tampouco a distinção entre a questão a ser decidida e aquela que o terceiro interessado Sérgio Duarte Marinho pretende ver reconhecida com o agravo de instrumento interposto, pois o que aquele agravante quer, em essência, é desconstituir o ato da arrematação. ANTE O EXPOSTO, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e